Tribunal: TJMT
Processo: 1010460-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010460-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 004.301.861-00 (AGRAVADO), SOLARES ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 41.925.646/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT nos autos da Ação de Execução n.º 1001833-11.2023.8.11.0014, ajuizada contra
SOLARES ENERGIA
SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, que indeferiu pedido de pesquisa e bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, sob
o fundamento de que tal diligência compete ao credor junto ao DETRAN, não ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema RENAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; (
ii
) estabelecer se é legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca de bens, como o RENAJUD, para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando
a
demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A consulta ao sistema RENAJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, desde que atendido o interesse na efetivação da execução.

É legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca patrimonial para garantir a satisfação do crédito, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020.

STJ,
REsp
1.347.222/RS.

TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024.

TJMT, AI 1013139-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024, DJE 27.08.2024.

TJMT, AI 1015877-43.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução n.º 1001833-11.2023.8.11.0014
ajuizada em desfavor de
SOLARES ENERGIA
SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, em que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT
,
indeferiu o pedido de
consulta via RENAJUD e bloqueio dos bens dos Agravados por entender que

“
o sistema foi criado para
agilizar
a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora
”
.

Em suas razões recursais,
o
Agravante sustenta
que a consulta a informações sobre a propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do DETRAN, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria.

Sustenta que o indeferimento do pedido de consulta ao RENAJUD nega acesso a um instrumento essencial para a localização de bens penhoráveis e contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder
Judiciário, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo.

Salienta que ao impor à parte exequente o ônus de buscar informações de veículos por meios extrajudiciais, a decisão agravada se revela desarrazoada e desproporcional, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão do efeito suspensivo

ao presente recurso e, no mérito, requer o deferimento do Agravo e a consequente busca de bens móveis em nome dos devedores via sistema RENAJUD, para compeli-los a cumprirem com a obrigação assumida perante a credora.

Preparo recursal devidamente recolhido (ID 279079870).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 279372871).

Intimados, os Agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem contrarrazões (ID 287667884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

em desfavor de
SOLARES ENERGIA
SOLAR
e
JOSÉ GERALDO DA SILVA
, em razão da
Cédula de Crédito Bancário n.º 0025000522
no montante de R$ 78.940,53 (setenta e oito mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos),
sem que o Agravante tenha, até o momento,
logrado êxito em
encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a

consulta via RENAJUD e bloqueio dos bens dos Agravados
,
o
M
agistrado de origem indeferiu o pleito sob
os seguintes fundamentos:

“
INDEFIRO
o pedido de bloqueio
dos veículos de propriedade da parte executada, via RENAJUD, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE
DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1
. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
30/11/2020) (
g.n
.).

Com efeito, o processo executório se opera nos interesses do credor, consoante prescreve o art. 797 do CPC, logo, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos atos, não pode o Poder Judiciário obstaculizar o pedido de
pesquisa
de bens por meio dos convênios à sua disposição, visto que referido pleito aumenta a efetividade das execuções e contribui de maneira mais célere para a localização de ativos dos executados (STJ,
REsp
1.347.222/RS).

Logo
,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens
do
s
Agravado
s
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Esse
também é o
entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos
sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens p
assíveis de satisfazer o
crédit
”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual
.
”
(N.U 1015877-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(
g.n
.
)

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema
RENAJUD
, conforme requerido
pelo
credor
, mormente em razão da dificuldade na localização de bens
do
s
demandado
s
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

a fim de determinar realização de pesquisas de bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025